Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726314-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRYSTIANE BONTEMPO PASCOAL AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CRYSTIANE BONTEMPO PASCOAL contra decisão proferida na ação declaratória de nulidade de exclusão em concurso público no 0712539-62.2022.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 132668729 de origem): “I – CRYSTIANE BONTEMPO PASCOAL pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua permanência em concurso público, assegurando sua participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovada nas provas de conhecimentos. No entanto, foi considerada inapta na etapa de avaliação médica. Relata que sua eliminação foi baseada em dois motivos: pressão elevada e redução do espaço discal na coluna lombar. A banca solicitou da candidata exames complementares. Após a apresentação dos exames, verificou que seu nome não constou dentre os aprovados nessa etapa. Posteriormente, veio a saber que foi considerada inapta por problemas ortopédicos. Observa que não foi examinada pessoalmente por nenhum médico da banca examinadora. Afirma que realizou consulta com especialistas, os quais emitiram laudo confirmando sua plena capacidade para exercer o cargo. Aponta malícia do médico da banca, porque se manifestou contrariamente aos laudos apresentados. Alega que a justificativa foi subscrita por apenas um médico, sendo que o edital indicava a necessidade de atuação de junta médica de profissionais do CEBRASPE, com indicação de um regulamento que impõe a composição da junta apenas por profissionais da PCDF. Aponta violação à legalidade e razoabilidade. Diz que a decisão da banca foi amparada em justificativa subscrita por apenas um médico. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O edital assim dispõe sobre a fase de exames biométricos e avaliação médica: (...) No caso, a banca examinadora solicitou da candidata a apresentação de exames complementares. Após a entrega dos exames solicitados, foi considerada inapta, porque portadora de discopatia degenerativa na coluna vertebral, região lombar, bem como espondilose nos dois últimos níveis. De fato, a autora foi diagnosticada com discopatia, doença listada dentre as condições incapacitantes no edital. A justificativa apresentada pela banca examinadora foi a seguinte: O(a) candidato(a) apresenta coluna lombar com discopatia degenerativa em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, associando-se a espondilose nos dois últimos níveis, confirmados por exame de ressonância magnética da coluna lombar e laudo ortopédico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea 101 do Edital n° 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Os argumentos apresentados pela requerente, em princípio, não justificam o deferimento da tutela de urgência. A justificativa apresentada traz os fundamentos pelos quais a candidata foi considerada inapta, com indicação explícita das regras do edital aplicadas. Além disso, a justificativa é correlacionada logicamente com o motivo de sua exclusão do certame, mostrando-se adequada. Quanto à alegação de que a requerente não possui a condição incapacitante, não resta minimamente demonstrada, por ora. A banca examinadora considerou que a candidata é portadora de discopatia, doença prevista o edital como incapacitante. Além disso, a alteração apresentada gera estatisticamente maior risco de ausência ao trabalho e afeta a segurança da candidata ou de terceiro, concluindo-se pela incompatibilidade de sua condição clínica com o exercício das funções. Os exames realizados pela requerente, em caráter particular, não bastam, por si, para invalidar as conclusões apresentadas pela junta médica que amparou a decisão da banca examinadora. A autora também aponta nulidade do ato administrativo por vícios formais, aduzindo que não consta laudo de junta médica subscrito por todos os médicos. Nesse ponto, vale destacar que o candidato tem acesso apenas a um resumo do laudo médico, que lhe é disponibilizado por meio da internet. Isso não significa que o laudo médico efetivamente emitido não contenha os requisitos formais necessários para sua formação, notadamente a identificação e assinatura dos médicos responsáveis. De todo modo, eventual falha formal do laudo médico que embasou a decisão da banca examinadora não geraria automaticamente o direito do candidato de ser reincluído no certame; no máximo, demandaria a elaboração de novo laudo. Quanto ao argumento de que o laudo foi emitido por apenas um médico, e ainda não integrante da PCDF, também não deve prosperar. O edital prevê que os exames biométricos e a avaliação médica são realizados por junta médica, constituída por profissionais do CEBRASPE e servidores da PCDF, o que basta para dar o devido respaldo técnico aos atos a serem praticados. Há, portanto, previsão expressa no sentido de que a junta deve ser composta não apenas por servidores vinculados à PCDF, mas também por profissionais do CEBRASPE. Por outro lado, o fato de a justificativa visualizada pelo candidato na internet constar o nome de apenas um profissional médico, por si só, não significa a nulidade da avaliação. Ademais, nada impede que a justificativa seja redigida por um profissional, com a assinatura posterior do documento por outros integrantes da junta. Em vista disso, em princípio, não se verifica a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Nas razões do agravo de instrumento, a autora pede a concessão da tutela de urgência para que seja convocada para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocada para a prova de capacidade física e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo de agente de no cargo de Policial Civil do Distrito Federal ou reserva da vaga. Argumenta que segundo laudos médicos possui condições físicas suficientes para exercer o cargo. Assinala que não é razoável que na fase de exame médico se constate ou não a aptidão do candidato para o exercício das atribuições do cargo, sendo o momento adequado para isto o estágio probatório. Afirma que as normas que regem a Polícia Civil do Distrito Federal não estabelecem quaisquer doenças ou alterações clínicas que impossibilitem o acesso ao cargo público de Agente de Polícia. Aduz que o edital do certame, de forma genérica, elenca quais são as condições incapacitantes para o exercício do cargo, porém, como um ato infralegal, deveria respeitar a legislação atinente ao cargo, que não traz qualquer impedimento médico para o acesso dos candidatos ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Defende que a presença de patologia que não impossibilite o exercício das funções inerentes ao cargo não configura critério proporcional e razoável de eliminação. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a agravante recolheu o preparo (ID no 38096045). Dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou a impetrante inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A autora foi considerada inapta na avaliação médica, considerando que “apresenta coluna lombar com discopatia degenerativa em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, associando-se a espondilose nos dois últimos níveis, confirmados por exame de ressonância magnética da coluna lombar e laudo ortopédico” (ID no 38096046). Nesse descortino, é imperioso destacar que o item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes: “12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) “101) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea;” O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. Para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a aptidão da candidata a realizar atividade física e laboral sem restrições. Destarte, verifica-se que não se afigura possível, em um juízo de cognição sumária, deferir a liminar vindicada. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão da candidata do certame se deu de forma arbitrária. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la apta para a função pretendida. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão da agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador